Tribunal: TJDFT
Processo: 0007086-48.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.

2. Na fase de pronúncia, demonstradas a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, a questão deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete uma análise aprofundada dos fatos.

3. Os elementos probatórios justificam a qualificadora do motivo torpe, uma vez que o crime pode ter sido cometido por vingança.

4. Os indícios demonstram que o autor agiu em frente a um bar, colocando em risco todas as pessoas ali presentes, de forma a se manter a qualificadora referente ao perigo em comum.

5. No que toca ao recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, as provas coligidas aos autos demonstram que as vítimas não estavam envolvidas com a discussão envolvendo o acusado, e foram pegas de surpresa com os disparos de arma de fogo, de forma a demonstrar, a princípio, que a ação do acusado impossibilitou qualquer forma de defesa.

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.